Tribunal: TJES
Processo: 0000008-25.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-25.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que o condenou pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/2006; (iv) subsidiariamente, majoração de honorários advocatícios dativos, inclusive pela atuação em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar se é cabível a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei 11.343/2006; (iv) avaliar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios dativos e fixação de verba pela atuação em segunda instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação confunde-se com o mérito, pois se refere à apreciação das provas, motivo pelo qual não é conhecida.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização, sendo adequada à reprovação e prevenção do crime.
A fixação de honorários advocatícios pelo juiz em razão da atuação do advogado dativo na defesa do réu no primeiro grau de jurisdição se deu estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ressalta-se que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente desse TJES.
Entretanto, o valor atribuído não se mostrou razoável e proporcional aos serviços prestados, razão pela qual merece ser majorado.
É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios ao advogado dativo nomeada para atuar na esfera recursal, responsável pela confecção das razões recursais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.04.2024; TJES, APCr 0003761-94.2017.8.08.0050, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 04.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, não conhecer da preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000008-25.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS
,
inconformado com
a sentença
inclusa no
id 15012039
,
prolatada
pel
o

magistrad
o

da
2ª
Vara
da Comarca de
Baixo Guandu
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 12h00min., na Rua Gerônimo Monteiro, nº 170, Bairro Sapucaia, Baixo Guandu/ES, os denunciados
BETÂNIA DE OLIVEIRA NEITSEL, SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA e MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS
praticaram de prévio e comum acordo tráfico de drogas nesta cidade e Comarca, envolvendo os adolescentes J. M. de O. N. e o C. H. M. M. na conduta criminosa.

Emergem dos autos que no dia dos fatos, policiais militares patrulhavam nas redondezas do local acima indicado, após receberem diversas denúncias sobre a ocorrência de intenso tráfico de drogas, quando se depararam com um fluxo de pessoas entrando e saindo de uma residência abandonada, localizada ao lado da residência das denunciadas BETÂNIA DE OLIVEIRA NEITSEL, SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA.

No momento em que as pessoas que frequentavam o local avistaram a presença dos militares, rapidamente se dispersaram, tendo se dirigido a casa ao lado, qual seja, a residência de das acusadas Betânia e Selma.

Ato contínuo, as autoridades policiais se dirigiram a casa abandonada e lá lograram êxito em localizar 22 (vinte e duas) “buchas” da substância vulgarmente conhecida como maconha. No momento das buscas, a denunciada Betânia de Oliveira Neitsel chegou no local bastante apreensiva, e após ter sido indagada pelos militares, afirmou que era responsável pelo imóvel.

Em seguida, a denunciada permitiu a realização de buscas no local onde residia, localizado ao lado da casa abandonada. Chegando lá, os militares se depararam com os denunciados SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA e MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS.

Durante a averiguação na residência das denunciadas Selma e Betânia foi possível localizar os seguintes materiais ilícitos:

- 01 (uma) caixa contendo quatro lâminas de barbear;

- 01 (um) pote contendo diversos invólucros plásticos, popularmente conhecido por “sacolé”;

- 01 (um) recipiente contendo pó branco não identificado;

- A quantia de R$2.459,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais) em espécie, divididos em notas fracionadas;

- 01 (uma) balaclava;

- 01 (uma) “bucha” e 01 (um) cigarro de maconha acondicionados no banheiro da residência;

- 02 (dois) simulacros de arma de fogo, 02 (duas) sacolas contendo diversos invólucros plásticos (sacolés) e 01 (um) pedaço de maconha pronta para venda, escondidos no telhado da varanda da residência;

- 01 (uma) porção de substância similar a droga conhecida como crack, acondicionada nos pertences do adolescente Carlos Henrique Mota Moura;

- 01 (uma) “bucha” de maconha na posse do adolescente José Marcos de Oliveira Neitsel;

- 01 (um) pote com forte odor de maconha, enterrado no quintal da residência das denunciadas Selma e Betânia.

Dos depoimentos acostados no IP, restou apurado que o adolescente
J. M. de O. N.
é filho da denunciada SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA, e o menor
C. H. M. M.
constantemente frequenta a residência das denunciadas Betânia e Selma, tendo elas lhes dado estadia há algum tempo.

Restou ainda comprovado que as circunstâncias em que o crime se revelou, bem como, pela apreensão dos materiais localizados, os denunciados BETÂNIA DE OLIVEIRA NEITSEL, SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA e MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS utilizavam a casa abandonada e também a residência de Selma e Betânia para exercerem o comércio ilícito de drogas, envolvendo os adolescentes J. M. de O. N. e o C. H. M. M. na conduta ilícita.

Destarte, considerando a posse de substância entorpecente em desacordo com autorização legal, a quantidade discrepante de drogas, que desassocia qualquer alegação de destinação para o uso, as provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas quanto a traficância exercida pelos denunciados.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado nº 44027720, auto de apreensão à fl. 51/52, auto de constatação de substância entorpecente à fl. 54, e demais documentos e declarações constantes nos autos.

Assim sendo, os denunciados
BETÂNIA DE OLIVEIRA NEITSEL, SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA e MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS
praticaram o crime previsto no
artigo 33,
caput
; art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06
. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS

nas sanções do artigo 33
,
da Lei nº 11.343/
20
06
,
à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
e
0
1
(
um
) m
ês

de reclusão
e
207
(
duzentos e sete
)

dias-multa,
em regime inicial
aberto,
a
qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade sentença por ausência de fundamentação. No mérito, postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios fixado pelo magistrado sentenciante, e o arbitramento pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
D
A SENTENÇA

Conforme relatado, a defesa de
MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS
suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que “
[...]
a plena ausência de fundamentação da sentença e o enfrentamento quanto as teses de defesas, prejudicando o Recorrente, haja vista que violou à ampla defesa, diante da obscuridade quanto à motivação da própria condenação.
”.

Entretanto, verifico que a alegação defensiva, embora tratada como “preliminar”, constitui verdadeira matéria de mérito, pois argumenta quanto aos elementos de prova amealhados durante a instrução processual.

Assim, em vez de tratar de questão puramente processual ou de ilegalidade, o argumento “preliminar” da defesa questiona a prova produzida nos autos – o que deveria ser discutido quando da análise do mérito.

Dessa forma, por entender que o debate pretendido se confunde com o mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada, postergando a análise do referido pleito para o momento da apreciação meritória das apelações interpostas.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art
igo
33, da Lei
nº
11.343/
20
06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo de Exame Químico, inclusos nos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 15012038)
,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Por ser oportuno, destaco que
MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS
, perante a autoridade policial, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, e que as drogas apreendidas na ocasião seriam de 02 (dois) adolescentes:

[...]; Que o declarante nega que venda drogas ilícitas; Que o declarante estava de SELMA desde ontem a noite porque saiu da casa de sua namorada já tarde e foi dormir lá; Que não tinha conhecimento que havia drogas no local; Que a droga apreendida na casa abandonada pertencia aos menores C. H.
“
vulgo CL
”
e J. M.; Que C. H. e J. M. vendiam drogas na escadaria próximo a residência; Que a droga apreendida na casa de cima também pertencia a C. H. ou J. M., porque eram os dois que
“
Mexiam
”
com drogas no local; Que C. H. estava morando na casa de SELMA e por isso o declarante também foi para o local; Que o declarante ouviu dizer que J. M. tinha recebido auxilio DPVAT; Que não sabe dizer se SELMA e BETÂNIA tem envolvimento com a venda de drogas ilícitas; Que seu primo
“
Carlos Henrique
”
fugiu do local ao ver os policiais militares; Que trabalha como ajudante de pedreiro e recebe por dia o valor de R$70,00 (setenta reais); Que não possui filhos menores; Que já foi preso e respondeu a Processo Criminal pelo crime de tráfico de drogas [...].

Em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 87 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15012038), o acusado modificou parcialmente o teor das suas declarações, mas continuou a afirmar que não teria nenhum envolvimento com o tráfico de drogas desenvolvido no local da apreensão de substâncias entorpecentes.

Por ser oportuno, procedo a degravação procedida pelo magistrado sentenciante:

Em juízo
, o acusado
MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS
, disse: “
que tinha chegado do trabalho muito tarde e foi para casa do seu primo mais velho, que é o irmão de C. H. de M. M.;
Que seu primo disse para ele passar e avisar ao C. H. para buscar as coisas dele, porque ele estava ficando na casa da Betânia
; Que no momento em que ele chegou na casa, os policiais chegaram e todo mundo correu, mas ele ficou sentado do lado de fora, na varanda; Que em nenhum momento reagiu, pois não sabia;
Que ele não morava ali, foi só chamar seu primo C., que estava morando lá; Que seu primo mais velho colocou C. para andar da casa porque ele estava traficando, na vida errada e não queria mudança, não estava trabalhando, só queria saber de mexer com drogas e trazer problemas para seu primo mais velho
; Que não entendeu porque todo mundo correu quando a polícia chegou; Que a polícia deu mandado de voz e ele não correu, só parou, mas todo mundo que estava lá dentro correu; Que ele pensou que já que não estava com nada, poderia ficar tranquilo, só ficou parado; Que quem correu foi seu primo C. H. e o J. M.; Que conhece J. M. por ele andar muito com seu primo; Que J. M. estava no tráfico junto com seu primo; Que J. M. é filho da Selma; Que conhecia J. M. há pouco tempo a partir do seu primo, vez que os dois iam na sua casa e eles conversavam; Que não tem nenhuma participação sobre a droga que estava na casa da Betânia; Que na época morava ali perto, na rua de trás da escadaria, no morro perto do bar;
Que seu primo mais velho queria que ele passasse lá para mandar C. H. buscar suas coisas na casa se seu irmão, para ele não ficar indo na casa e não colocar nada de errado lá
; Que morava com seu primo mais velho John Fábio;
Que nunca as viu mexendo com drogas, só sabia que eles ficavam na casa delas
; Que tem 18 anos e essa é a primeira vez que responde a um processo; Que tem um filho e na época estava trabalhando de gesseiro, diarista
”.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os
P
oliciais
M
ilitares
Renato Calixto Arreco, Gustavo Victa Lucas
e
Rod
r
igo Ferreira de Arruda
, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]
QUE: Indagado acerca dos fatos que ensejaram a captura dos conduzidos, o depoente remeteu aos relatos contidos no histórico do presente BU, nos seguintes termos: “DURANTE PATRULHAMENTO PREVENTIVO OSTENSIVO NO ENDERE
Ç
O SUPRA
MEN
CIONADO, LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ALVO DE DIVERSAS DENÚNCIAS AN
Ô
NIMAS RECEBIDAS VIA 190, SITUADO PRÓXIMO AS ESCOLAS “EMEIEF GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR” E “EEEFM DR. JONES DOS SANTOS NEVES”, ESSA GUARNI
ÇÃO
COMPOSTA PELOS MMEE CB LUCAS, SD CALIXTO E SD ARRUDA (RP 4534), AVISTOU UM GRUPO DE QUATRO INDIVÍDUOS PARADOS E
M MEIO
A ESCADARIA EM FRENTE A UM IMÓVEL DESOCUPADO, DE ONDE ENTRAVAM E SAÍAM. AO PERCEBERE
M
A PRESENÇA POLICIAL, ESSES RAPIDAMENTE DISPERSARAM, EVADINDO EM DIRE
ÇÃO
A RESIDÊNCIA DE N
º
170, SITUADA AO LADO DA REFERIDA
C
ONSTRU
ÇÃO
. ANTE
O
EXPOSTO, PROSSEGUIMOS ATÉ 0 LOCAL ONDE TAIS ELEMENTOS ESTAVAM E AO EFETUAR UMA VARREDURA NAS DEPENDÊNCIAS DO REFERIDO IMÓVEL FORAM ENCONTRADAS 22 (VINTE E DUAS) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, TODAS DEVIDA
MENTE
EMBALADAS, PRONTAS PARA SEREM COMERCIALIZADAS. OCORRE QUE EM MEIO AO PROCEDIMENTO DE VARREDURA, COMPARECEU AO LOCAL BETHANIA OLIVEIRA NEITSEL A QUAL ESTAVA BASTANTE APREENSIVA. INTERPELADA ACERCA DO IMÓVEL, DISSE SER A RESPONSÁVEL PELO
ME
SMO, SENDO ENT
Ã
O INFORMADA SOBRE
O
ILÍCITO ENCONTRADO. PERGUNTADA SOBRE
O
FATO, A ALUDIDA DISSE QUE
O
ENTORPECENTE ERA DE PROPRIEDAD
E
DO ADOLESCENTE C. H. M. M., VULGO “CL”, INDIVÍDUO BASTANTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL DEVIDO AO SEU HISTÓRICO DE APREENS
Õ
ES E ENVOLVIMENTO ATIVO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. DISSE AINDA, QUE
O
REFERIDO ADOLESCENTE ESTAVA MORANDO HÁ ALGUNS MESES EM SUA RESIDÊNCIA. PERGUNTADA SOBRE A EXISTÊNCIA DE OUTROS ILÍCITOS EM SUA CASA, DISSE N
Ã
O SABER, TODAVIA, FRANQUEOU-NOS A ENTRADA NO LOCAL. ANTE
O
EXPOSTO, DIRIGIMO-NOS ATÉ A RESIDÊNCIA, SENDO POSSÍVEL AVISTAR DE IMEDIATO, NA PARTE EXTERNA DO I
MÓVEL
, 02 (DUAS) GAIOLAS, CADA UMA CONTENDO UM ESPÉCIME DE PASSERIFORME SILVESTRE (U
M
MACHO MUTILADO, SEM PARTE DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E UMA FÊMEA) DA ESPÉCIE POPULARMENTE CONHECIDA COMO “COLEIRO”. NA MORADIA ESTAVAM SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA (M
Ã
E DE BETHANIA) E MARCOS ALLEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS (CIDAD
Ã
O QUE TAMBÉM POSSUI HISTÓRICO DE PRIS
Ã
O E PARTICIPAÇ
Ã
O ATIVA NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM BAIXO GUANDU). SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM MARCOS. INQUIRIDOS SOBRE A PRESENÇA DE MAIS ILÍCITOS NAS DEPENDÊNCIAS DA HABITAÇ
Ã
O AMBOS NEGARA
M
. INICIADAS AS BUSCAS, FORAM ENCONTRADOS EM UM RECIPIENTE DENTRO DO ARMÁRIO DA COZINHA 01 (UMA) CAIXA CONTENDO QUATRO LÂMINAS DE BARBEAR, 01 (U
M
) PACOTE CONTENDO DIVERSOS INVÓLUCROS PLÁSTICOS, POPULARMENTE CONHECIDOS COMO “SACOLÉS” E UM RECIPIENTE DE COR VERMELHA, CONTENDO EM SEU INTERIOR UM PÓ BRANCO N
Ã
O IDENTIFICADO, ITENS QUE COMUMENTE S
Ã
O UTILIZADOS NO PREPARO, BENEFICIAMENTO E EN
V
ASAMENTO DE ENTORPECENTES. EM UM GUARDA ROUPAS NA SALA, FOI ENCONTRADA A QUANTIA DE R$ 2459,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) EM NOTAS FRACIONADAS, QUE OS ENVOLVIDOS N
Ã
O SOUBERAM PRECISAR A ORIGE
M
, E UMA BALACLAVA. EM UM DOS DORMITÓRIOS FOI LOCALIZADA MAIS UMA GAIOLA COM OUTRO ESPÉCI
ME
DO SEXO FE
MININO
DA ESPÉCIE VULGARMENTE CONHECIDA COMO “COLEIRO” E UM ALÇAP
Ã
O (ARMADILHA PARA CAPTURA DE AVES). JÁ NO BANHEIRO DA RESIDÊNCIA, FORAM ACHADOS 01 (U
M
A) BUCHA E UM CIGARRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. NO TELHADO DA VARANDA, SOB AS TELHAS, OCULTOS
EM MEIO AOS
CAIBROS, ESTAVAM 02 (DOIS) SIMULACROS DE ARMA DE FOGO, DUAS SACOLAS CONTENDO DIVERSOS “SACOLES” E 01 (UM) PEDRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DEVIDA
MENTE
EMBALADO, PRONTO PARA VENDA. VISTORIANDO OS PERTENCES QUE, DE ACORDO CO
M
SELMA, SERIAM DE C., LOCALIZAMOS 01 (UMA) POR
ÇÃO
DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK DEVIDAMENTE EMBALADA, PRONTA PARA SER COMERCIALIZADA. DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE BUSCA CHEGOU A RESIDENCIA
O
NACIONAL J. M. DE O. N., FILHO DE SELMA, INSTANTE EM QUE RECEBEU VOZ DE ABORDAGEM SEGUIDA DE BUSCA PESSOAL, SENDO ENCONTRADO COM
O
MESMO 01 (UMA) BUCHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. FEITA UMA VARREDURA NO QUINTAL DA CASA FOI ENCONTRADO ENTERRADO PERTO DE UMA CERCA, PRÓXIMO AOS FUNDOS DA CONSTRU
ÇÃO
ABANDONADA, UM POTE BRANCO GRANDE DE PLÁSTICO, COM FORTE ODOR DE MACONHA QUE, APARENTEMENTE, ERA UTILIZADO PARA OCULTAR GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONCERNENTE AOS ILÍCITOS LOCALIZADOS, EM DADO MOMENTO, BETHANIA DISSE SER A PROPRIETÁRIA DOS ENTORPECENTES. SELMA, POR SUA VEZ, DISSE QUE TAIS SUBSTÂNCIAS ERAM DOS NACIONAIS C. (CL), MARCOS ALLEFF E JOSÉ MARCOS, OS QUAIS UTILIZAVAM N
Ã
O SÓ DO IMÓVEL ABANDONADO COMO TAMBÉM DE SUA RESIDÊNCIA PARA TRAFICAR, TUDO COM SEU AVAL E CONHECIMENTO.
[...].
Que esclarece que o local dos fatos se trata de um lote em declive, e que as 22 “buchas de maconha” foram encontradas em um imóvel situado no mesmo lote, em um pavimento inferior que está abandonado, sendo que haviam diversas denúncias de que o local era utilizado para a prática de tráfico de drogas, inclusive havendo “denúncias” via 181; Que ressalta que na ocasião foi visualizado que alguns indivíduos entravam e saíam do local, inclusive o adolescente C. H. M. M., que fugiu;
[...]. (sic).

Ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 87 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15012038), os Policiais Militares
Renato Calixto Arreco
e
Gustavo Victa Lucas
reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

M
a
is uma vez procedo a reprodução da transcrição constante na sentença:

O policial militar
RENATO CALIXTO ARRECO
, ouvido em juízo, disse que na época dos fatos já tinham recebido várias denúncias de tráfico de drogas naquela residência e na construção ao lado, e que era praticado por alguns indivíduos já conhecidos; Que naquela data efetuavam o patrulhamento, quando em um determinado momento avistaram um grupo de quatro indivíduos, sendo um deles o Carlos Moura Mota, que já foi por eles apreendido várias vezes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas; Que ao verem a viatura, empreenderam fuga em direção a casa;
Que quando desembarcaram, fizeram uma vistoria prévia no local onde estavam, pois eles entravam e saíam de lá, e encontraram lá dentro 22 buchas de substância análoga a maconha já embaladas e prontas para serem comercializadas; Que nesse momento, a Betânia apareceu no local e ao ser informada dos fatos, falou que era responsável por aquele local; Que ao perguntarem se ela tinha mais algum ilícito, ela até franqueou a entrada deles na residência
; Que ao entrarem, já visualizaram duas aves silvestres mantidas em cativeiro, de forma irregular, e lá dentro estava a Selma e o Marcos Aleff, que inclusive foi preso a pouco tempo pela sua guarnição por tráfico de drogas na praça Getúlio Vargas, ou seja, ele havia acabado de sair de uma prisão; Que foi questionado a eles se havia mais algum ilícito e todo mundo negou; Que resolveram efetuar uma busca, dado ao flagrante das aves, e já nas dependências da residência começaram a encontrar alguns ilícitos, no armário tinha alguns materiais usados para preparo de entorpecentes; um pó branco que estava em um recipiente que não sabiam precisar o que era; Que no guarda-roupa foi encontrado uma vasta quantia em dinheiro, tudo em notas fracionadas, que perguntado aos demais, ninguém soube especificar a origem; uma balaclava; outra ave silvestre em outro cômodo da casa, que se encontrava mutilada, todas sem reservatório para água, que no seu entender se caracterizava maus tratos; Que feito isso, fizeram uma busca no telhado da casa, onde foi encontrado dois simulacros de arma de fogo, um pedaço de maconha devidamente embalado e pronto para venda; Que no banheiro foi encontrado cigarro de maconha e também uma bucha; Que no quintal da residência foi encontrado um pote com forte odor de maconha, que em tese seria utilizado para armazenar uma grande quantidade de entorpecentes; Que fizeram uma busca nos pertences de Carlos Moura Mota e encontraram uma porção de crack; Que inclusive Carlos estava morando na casa de Selma, porém não havia grau nenhum de parentesco, ela simplesmente o acolheu lá após a mãe dele ser presa, também por tráfico de drogas; Que perguntaram depois de quem seria os ilícitos e a Betânia falou em dado momento que era a responsável pelos entorpecentes, porém a Selma admitiu que seria de Carlos,
que não estava no local pois tinha se evadido, do Marcos Aleff e do José Marcos, filho dela
; Que depois, durante o procedimento de busca, José Marcos compareceu ao local e quando submetido a busca pessoal foi encontrado na posse dele uma bucha de maconha; Que esse rapaz também foi preso portando uma arma de fogo nessa mesma localidade e também traficando; Que existem vários indícios que eles já estavam no tráfico de drogas;
Que Selma falou que a droga seria desses três e admitiu que permitiu que eles fizessem o comércio ali no local e que tinha conhecimento da situação
; Que Marcos Aleff também foi acolhido por eles, mas não sabe o parentesco deles;
Que confirma seu depoimento na esfera policial
; Que não sabe a quanto tempo Marcos Aleff estava sendo acolhido, mas no dia ele mesmo falou que estava morando lá, mas também não sabe em que cômodo ele ficava na casa; Que o quintal tinha cerca de arame farpado; Que nunca chegou abordar Betânia, nem Selma.

O policial militar GUSTAVO VICTA LUCAS
, inquirido em juízo, disse que no dia estavam em patrulhamento próximo a escadaria, na rua de cima,
e avistaram três indivíduos em frente a residência, que quando viram a viatura se evadiram para a residência onde Betânia reside; Que desceram até o local e embaixo da casa tem um cômodo, onde eles encontraram 22 buchas de maconha; Que a Betânia veio e se apresentou como responsável pelo imóvel e os franqueou a entrada na residência; Que Betânia falou que aquilo lá não era dela
; Que tinha um menor morando na residência, o Carlos Mota, e ela falou que ele estava fazendo o tráfico de drogas ali na escadaria; Que durante as buscas foi encontrado um cigarro e uma bucha no banheiro, mas não se recorda se era do Marcos Aleff ou se ela falou que era do Carlos; Que acharam simulacros, invólucros para fazer embalo de entorpecentes, pássaros silvestres, etc;
Que Betânia e Selma não assumiram fazer parte do tráfico
, porém os meninos traficavam dentro da casa delas e com o consentimento; Que Marcos Aleff estava no banheiro quando eles chegaram na casa;
Que tiveram a informação de que o Marcos e o Carlos estavam fazendo o tráfico de drogas na escadaria com o filho da Selma, que é o José Marcos
.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/
04/2024; DJE 19/04/2024).

A
liado ao informado pelos policiais militares,
importante rememorar que
SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA
,
ao ser ouvida pela autoridade policial
(fls. 24/25 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15012038)
, confirmou o envolvimento de
MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS

na traficância desenvolvida na
casa abandonada
onde foram encontradas substâncias entorpecentes
, bem como, que
parte do dinheiro arrecadado seria decorrente da venda de drogas,
in verbis
:

[...]; Que a declarante estava em sua residência quando lá chegaram policiais militares; Que a declarante viu uma movimentação na residência que fica em baixo (casa encontra-se
sem janelas e laje está cedendo não tendo condições de ser habitada);
Que a declarante alega que em sua residência não existe tráfico de drogas, mas que no quintal é realizado tráfico de drogas
e
também na casa “abandonada” foi colocado
drogas e realizada a venda de drogas no local; Que a venda de drogas no local é realizada pelo menor C. H. (o qual fugiu do local) e MARCOS e também o filho da declarante J. M. DE O. N. (o qual a declarante descobriu a pouco tempo que também está vendendo drogas); Que quanto ao material
ilícito
encontrado
na residência da declarante
no tel
hado
da varan
d
a
a

d
ecla
r
ante
não
sabe dizer a quem pertence
e
não tinha conhecimento da existência de tal droga, pois somente tinha conhecimento que havia no local droga para consumo “'ch
á
, maconha”, dos meni
n
os quais sejam C. H., MARCOS E J. M.
; Que residem com a declarante na casa, seu filho J. M. DE
O.
N. e
BETÂNIA DE OLIVEIRA NEITSEL (com os filhos);
[...];
Que também quanto ao dinheiro apreendido no Guarda roupas de seu fi
l
ho J. M., sabe dizer que parte o menor recebeu de Seguro DPVAT e pensão, cerca de
m
il e poucos reais, mas o restante não sabe dizer a quem pertence, achando ser proveniente de venda de drogas “dos meninos” acima citados
;
[...].

Registro, ainda,

que BETÂNIA DE OLIVEIRA NEITSEL, em juízo
(
arquivo audiovisual incluso n
a mídia de fl. 87 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15012038
),
afirmou que

MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS

ficava juntamente com os adolescentes J. M. de O. N. e C. H. M. M. na casa onde foram apreendidas
drogas, bem como no sofá da residência de
SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA
.

P
ortanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
MARCOS ALEFF DE FREITAS ALVES DOS SANTOS

praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/
20
06, não merece prosperar.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, passo a analisar os pleitos do advogado dativo Dr. Eduardo Vago de Oliveira – OAB/ES nº 14.684, acerca da majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios dativos pelo magistrado sentenciante, bem como da fixação de honorários pela sua atuação na fase recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento dest
e Tribunal de Justiça
, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Ressalto que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

[...]. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª
Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se
da defesa de 0
1
(
um
) acusado, em
causa de baixa complexidade, e que se limitou a
participação em audiência de instrução e julgado, e
apresentação de
defesa prévia e
alegações finais
,
tendo o magistrado sentenciante fixado os honorários devidos em R$
880,00
(
oitocentos e oitenta
).

Assim,
entendo que o valor arbitrado a título de honorários não se mostra adequado e proporcional aos trabalhos realizados.

Nesse sopesar, com base no
artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a

Eduardo Vago de Oliveira
– OAB/ES nº
14.684

bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, entendo por majorar os honorários advocatícios pela atuação em primeiro grau para R$
1.000
,00 (
mil

reais).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta fase recursal, nada obstante o zelo d
o

referid
o

advogad
o
na defesa do
acusado
durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Assim, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$700,00 (setecentos reais) concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

Ainda,
FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor d
o
advogad
o
dativ
o
,
Eduardo Vago de Oliveira
– OAB/ES nº
14.684
, no valor de R$1.
7
00,00 (mil e
setecentos

reais), por sua atuação em 1º e 2º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)